Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIPLOMATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o incidente de desconsideração (inversa) da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença requerido por VANESSA DE FÁTIMA ROCHA MARZOLA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, a qual condenou MARCOS CESAR DA CUNHA a indenizar a autora pelo uso exclusivo de imóvel mantido em condomínio. Paralelamente, tramitava ação de dissolução de condomínio, em que VANESSA DE FÁTIMA pretendia a alienação do mesmo imóvel. Porém, antes que fosse designado o leilão judicial, MARCOS CESAR antecipou-se e vendeu-o a terceiro e sem conhecimento da condômina ou autorização do juízo. Contudo, o preço pago pelo imóvel teria sido depositado diretamente em conta-corrente pertencente à agravante, DIPLOMATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, pessoa jurídica, cujo único sócio é MARCOS CESAR. Ante tais fundamentos, o juízo reconheceu a existência de confusão patrimonial entre o devedor e sua empresa e acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como o arresto de um veículo VW/AMAROK, o qual integra o patrimônio da pessoa jurídica. Nas razões recursais, a agravante sustentou a inexistência de confusão patrimonial, que se caracterizaria pela reiteração do cumprimento pela sociedade de obrigações do sócio e, nos autos, haveria demonstração de uma única ocorrência. Ademais, a conduta do sócio de realizar aportes em sua empresa não seria ilícita e, por isso, não pode ser interpretada como abuso da personalidade jurídica. Por fim, a credora não teria esgotado todos os meios para constrição de bens do devedor, havendo pesquisas dos sistemas RENAJUD e ERIDF que apontariam a existência de veículos e imóveis de propriedade de MARCOS CESAR. Requereu “seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de, suspendendo-se os efeitos da r. decisão agravada (ID 111221263 do processo de origem), restituir à empresa Agravante a posse de seu veículo - VW AMAROK, placa PQU7E80 – arrestado nos autos originários, bem como devolver qualquer quantia eventualmente bloqueada” e, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 325769523. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em que a exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade em face do desvio de finalidade, por meio da prática de atos fraudulentos, e da confusão patrimonial, alegando que o sócio transferiu bens e recursos próprios à pessoa jurídica. Argumenta, em suma, que no feito de no 0708446.49.2018.8.07.0001, que também tem tramitação neste Juízo, o executado alienou o bem imóvel, que estava em fase de leilão judicial, sem anuência da exequente e sem comunicação nos autos. Assevera que o executado se utilizou da pessoa jurídica que almeja a desconsideração para receber os valores. Afirma que o executada “tenta de forma fraudulenta frustrar o cumprimento de sentença, fraudando as duas execuções, ocultando patrimônio e dinheiro na orbe da sua pessoa jurídica” (ID 102151409, p. 4). Defende como presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça do incidente, postulou provimento jurisdicional consistente em desconsideração inversa da personalidade jurídica, para determinar o ingresso da pessoa jurídica DIPLOMATA CONSTRUÇÕES E REFORMAS COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI. CNPJ 20.000.719/0001-30, no feito e a consequente constrição patrimonial dos bens de uso pessoal do executado que estão registrados em seu nome. Por intermédio da Decisão de ID 102277830, deferiu-se a tutela de urgência para arrestar ativos financeiros titularizados pela sociedade empresária qualificada, no sistema bancário nacional, por intermédio da ferramenta SISBAJUD – no valor de R$ 421.503,97 (quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e três reais e noventa e sete centavos) – última atualização do débito (ID 99289496). Regularmente citada, a sociedade empresária apresentou impugnação ao incidente (ID 107491596). No mérito, sustentou a inexistência de confusão patrimonial entre os bens do executado e a empresa DIPLOMATA CONSTRUÇÕES em razão de crédito realizado na conta da Pessoa Jurídica, porquanto o próprio sócio pode destinar aportes financeiros tantos quantos entender viável para a pessoa da qual é sócio. Destacou ainda que não foram esgotados todos os meios para a satisfação do crédito em nome do devedor principal, e que viola diretamente o disposto na legislação civil vigente, impedindo assim o prosseguimento do presente incidente processual. Em réplica (ID 110736373), a exequente reiterou os termos da petição em que suscitou o incidente. É o breve relato. DECIDO. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizado como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso dos autos, rememoro que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor de locação de imóvel que as parte então mantinham em condomínio – descrito como SMPW Quadra 5, Conjunto 6, Chácara 11, Brasília-DF – , em razão de dissolução de união estável, até a concreta cessação da posse exclusiva do requerido sobre o bem (cópia no ID 65348470), o que foi parcialmente alterado por ocasião dos recursos manejados, para consignar o termo inicial a data de 20/10/2014 e a base do percentil em R$ 12 mil (doze mil reais) – conf. cópia do Acórdão de ID 65348472 –. Já em sede de recurso especial, foi dado provimento ao recurso para determinar a data da citação como termo inicial para o cômputo dos aluguéis devidos (ID 65348474). De outra banda, também tramitou neste Juízo o feito de no 2014.01.1.078031-9 (autos eletrônicos de no 0708446-49.2018.8.07.0001), no qual foi decretada a extinção do condomínio e determinada a alienação judicial do imóvel SMPW Quadra 5, Conjunto 6, Chácara 11, Brasília-DF. Em consulta aos autos eletrônico, anoto que o feito já se encontrava na fase de alienação do bem, com avaliação homologada e designação de leiloeiro, tendo sido comunicada a superveniente alienação do bem pelo executado -- registre-se, sem autorização judicial --, sendo homologado, posteriormente, acordo entre a exequente e o terceiro adquirente (ID 101874311 daqueles autos). Nessa senda, almeja a parte a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para alcançar bens em nome da empresa DIPLOMATA CONSTRUÇÕES E REFORMAS COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI (CNPJ 20.000.719/0001-30). Para tanto, a aparte apresenta cópia do contrato de compra venda celebrado entre o executado e o terceiro adquirente (ID 101645913), dando conta da alienação do imóvel pelo valor de R$ 1.750,000,00, bem assim sendo indicada conta para efetivação dos pagamento o da pessoa jurídica “Diplomata Papeis” (CNPJ 20.000.719/0001-30), além comprovantes de transferência efetivados em favor da empresa (IDs 102151417; 102151418; 102151419; 102151420; 102151421; 102151423; 102151425; 102151426; 102151427; 102151429; 102151430). Outrossim, consta que a mencionada pessoa jurídica é constituída sob forma de EIRELI, tendo o executado como sócio (IDs 102151413 e 102151415). Nesse panorama, reputo preenchidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na medida em que – mesmo ciente da pendência de demanda judicial com vistas à alienação judicial do bem imóvel então detido em condomínio entre as partes (autos eletrônicos de no 0708446-49.2018.8.07.0001), com avaliação homologada e designação de leiloeiro – a parte requerida alienou o bem a terceiro sem conhecimento da parte exequente, nem tampouco de autorização judicial, assim como se utilizou da pessoa jurídica para recebimento dos valores, a denotar o intuito de evitar constrição judicial que já se mostraram infrutíferas nos autos, v.g. pesquisas no sistema BACENJUD/SISBAJUD de IDs 100209421 e 70755233. As aludidas condutas tornam irrefutável a tese de que o executado atuou com desvio de finalidade, com a prática de ato intencional dos em fraudar terceiro com o uso abusivo da personalidade jurídica – isto é, com desvirtuamento da função social da EIRELI que constituíra e da sua atuação enquanto parte devedora num processo judicial em que a boa-fé é princípio indissociável nesta relação jurídica. Ademais, vislumbra-se também a ausência de separação de fato entre os patrimônios do executado e da EIRELI, notadamente diante do fato de que os ativos foram transferidos à pessoa jurídica sem as respectivas contraprestações do executado. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda, no presente feito, à empresa DIPLOMATA CONSTRUÇÕES E REFORMAS COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI. CNPJ 20.000.719/0001-30, com a consequente constrição patrimonial dos bens integrantes do estabelecimento empresarial que estão registrados em seu nome.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que foram esgotados os meios ao alcance da credora para busca de bens pertencentes ao devedor MARCOS CESAR. Em que pese a argumentação de que haveria resultado positivo das buscas realizadas junto aos sistemas RENAJUD e ERIDF, é importante esclarecer que, dos cinco veículos localizados em nome do devedor, quatro já contam com restrições judiciais. O quinto, constitui um reboque, registrado em outra unidade da federação e que sequer há notícias de seu paradeiro (ID 70755238, dos autos de origem). Quanto aos supostos imóveis, a consulta apontou que o devedor figura apenas na condição de “ex-proprietário” e de “transmitente”. Por fim, o próprio devedor ou a agravante em momento algum indicou patrimônio desimpedido e que possa garantir a execução. Quanto aos pressupostos específicos da desconsideração inversa da personalidade jurídica, importa ressaltar que o devedor alienou o bem imóvel objeto de litígio entre as partes e, injustificadamente, recebeu o preço em conta-corrente de titularidade da pessoa jurídica. Eventuais aportes do sócio para a sociedade empresária podem ser legítimos, porém a situação dos autos indica a total transferência de patrimônio como subterfúgio para ocultá-lo da credora, o que configura indício relevante de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica. Por fim, a manutenção dos bloqueios judiciais em conta-corrente da agravante e o arresto do veículo VW/AMAROK atende à necessidade de garantia do resultado útil do processo, devendo ser mantido até decisão final pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator